Tribunal: TJES
Processo: 0014000-17.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014000-17.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS, ATIVOS E APOSENTADOS DO ESTADO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL

–
PRELIMINAR –
NULIDADE DA SENTENÇA P
OR

AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO –
REJEITADA – MÉRITO –

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – REPRESENTAÇÃO D
A
CATEGORIA DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS – FATOS ANTERIORES À REFORMA TRABALHISTA – LEI Nº 13.467/2017 –
RECOLHIMENTO E
REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES
DEVIDO
S
–
JUROS DE MORA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
–
RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Preliminar: nulidade da sentença por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário: ainda que os descontos da contribuição sindical sejam efetuados sobre a remuneração de cada servidor, o objeto da presente demanda se baseia no recolhimento e repasse da contribuição sindical, obrigação do apelante. O c. STJ já teve oportunidade de se manifestar sobre o tema e concluiu pela inexistência de litisconsórcio passivo necessário em demanda análoga à presente. Precedentes STJ. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito: a Lei nº 13.467/2017, que alterou diversos dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho, passou a exigir prévia e expressa autorização de todo e qualquer trabalhador para o desconto da contribuição sindical, o que o Pretório Excelso já considerou compatível com a Constituição da República (ADI 5794). Porém, até então, a contribuição sindical era devida por todos os trabalhadores que se enquadravam na hipótese de incidência prevista na CLT (lei específica que disciplina a questão), inclusive servidores públicos estatutários, independentemente de filiação ao sindicato representante da sua respectiva categoria.

3.
Embora o apelante alegue que os profissionais liberais podem optar por recolher a contribuição sindical unicamente para a entidade de fiscalização da profissão, impedindo o empregador de efetuar a retenção, em momento algum da lide comprovou que os servidores públicos que o integram realizaram essa opção, ou mesmo que vem retendo e repassando a contribuição em prol de sindicatos de representação profissional específica. Diante disso, cabia ao apelante proceder ao desconto em folha de pagamento das contribuições e repassá-las ao sindicato que representa toda a categoria de servidores públicos no âmbito do Estado do Espírito Santo. Precedentes.

4.
No que concerne aos juros de mora eventualmente incidentes sobre os honorários sucumbenciais arbitrados em desfavor do apelante, pelo princípio da isonomia e em obediência ao Tema nº 810 do STF, devem ser fixados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, merecendo reforma a sentença apenas neste ponto.

5
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER da apelação interposta para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida apenas para fixar os juros de mora eventualmente incidentes sobre os honorários sucumbenciais arbitrados em desfavor do apelante no índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO

Preliminarmente, o apelante sustenta que a sentença padece de vício insanável, haja vista que apenas o recorrente figurou no polo passivo da demanda, sendo que os servidores públicos também deveriam ter integrado a lide por força do instituto do litisconsórcio passivo necessário aplicável na espécie.

Nos moldes do artigo 114, do Código de Processo Civil, “
o
litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes
”.

Quando, porém, a sentença de mérito é proferida sem a correta integração do contraditório, há dois efeitos processuais previstos no art. 115 do CPC, vejamos:

Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida
sem a integração do contraditório
, será:

I -
nula
, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo;

II -
ineficaz
, nos outros casos, apenas para os que não foram citados.

Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo.

Contudo, é irretocável a conclusão da magistrada de origem no sentido de que ainda que os descontos da contribuição sindical sejam efetuados sobre a remuneração de cada servidor, o objeto da presente demanda se baseia no recolhimento e repasse da contribuição sindical, obrigação do apelante.

O c. STJ já teve oportunidade de se manifestar sobre o tema e concluiu pela inexistência de litisconsórcio passivo necessário em demanda análoga à presente:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 2. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA N. 284/STF. SÚMULA N. 7/STJ. SÚMULA N. 211/STJ. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA (IMPOSTO SINDICAL). INCIDÊNCIA PARA TODOS OS TRABALHADORES DE DETERMINADA CATEGORIA INDEPENDENTEMENTE DE FILIAÇÃO SINDICAL E DA CONDIÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA OU ESTATUTÁRIO. [...] 4.
Não existe litisconsórcio passivo necessário com todos os servidores públicos de determinada categoria em demanda onde a entidade sindical discute com o ente público a retenção e o repasse da contribuição sindical compulsória exigida do servidor (técnica de arrecadação), pois não é objeto desses processos a cobrança das contribuições através de lançamento mediante notificação ao contribuinte a fim de constituir contra ele o próprio crédito tributário, este sim, passível de impugnação pelo contribuinte. Dizendo de outra forma, não interessa ao servidor contribuinte da contribuição sindical a técnica de arrecadação empregada, mas sim a efetiva cobrança da exação e não interessa ao ente público para o qual o servidor trabalha a efetiva cobrança da exação, mas somente a correção da técnica empregada. Confundir-se essas duas coisas tornaria as demandas desse jaez inadministráveis, com múltiplas partes e prazos, o que caminha contra o princípio da razoável duração do processo.
5. O STJ tem posicionamento pacificado no sentido da obrigatoriedade dos servidores públicos celetistas ou estatutários, independentemente de filiação, à contribuição sindical compulsória (imposto sindical). Precedentes: REsp. n. 612.842-RS, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 11.04.05; REsp. n. 728.973/PA, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 10/04/2006; RMS n. 26.254 - MG, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 28.10.2008; RMS n. 30.930 - PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Camon, julgado em 01.06.2010; AgRg no RMS n. 36.403-PI, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 14/05/2013; RMS n. 37.228-GO, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 13/08/2013, DJe 20/08/2013. 6. O dispositivo legal que determina a cobrança da dita contribuição dos servidores públicos é o art. 579, da CLT, que define claramente a sujeição passiva da contribuição como sendo "devida por todos aqueles que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal". O artigo deve ser reinterpretado à luz do art. 37, VI, da CF/88, que revogou o art. 566, da CLT. Indiferente, portanto, que o art. 580 da CLT faça uso da palavra "empregados", já que não define a sujeição passiva. Também indiferente o art. 7º, "c", da CLT, pois o art. 579 expressamente invoca a sujeição passiva para todos os membros de uma determinada categoria econômica ou profissional, a abranger, certamente, o funcionalismo público. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp n. 1.505.513/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/9/2017, DJe de 14/9/2017.)

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo

INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL – INCAPER
contra a r. sentença de fls. 418/420, integrada pela decisão de fls. 426/426v, proferida pela magistrada da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária movida pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PÚBLICOS, ATIVOS E APOSENTADOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDIPÚBLICOS
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, confirmando a decisão antecipatória de tutela, “
para que seja reconhecida a obrigatoriedade de retenção e repasse ao Requerente da contribuição sindical dos anos de 2011 e 2012
”.

Outrossim, reconhecendo a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento de custas, isentando o apelante na sua parte ante a isenção legal, e de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) para cada um.

Nas razões recursais, apresentadas às fls. 428/434, o apelante alega, em síntese, no mérito, que “
o Estado não compõe propriamente uma categoria econômica, o art. 579 da CLT aduz que a contribuição será devida ao sindicato representativo da categoria a qual estiver enquadrado o trabalhador, por isso é preciso identificar quem, de fato, representa os trabalhadores que fazem parte do Recorrente, porque diversos, diversos também serão os sindicados respectivos. Vale pontuar que o citado artigo, alterado pe
l
a Lei n° 13 467/17, passou a exigir autorização prévia e expressa dos trabalhadores para
s
e efetivar o desconto da contribuição
” (fls. 432/433) e que “
considerando a ilegal desigualdade aqui demonstrada, requer-se a reforma da r. Sentença para que os juros moratórios sejam todos baseados na remuneração da caderneta de poupança, na eventual condenação da Fazenda Pública em tal verba
” (fl. 263).

Inicialmente, importa rememorar que o apelado,
SINDIPÚBLICOS
, ajuizou a demanda de origem buscando o reconhecimento da obrigatoriedade de retenção e repasse a ele da contribuição dos anos de 2011, 2012 e anos subsequentes, bem como indenização por danos morais.

Como cediço, a Lei nº 13.467/2017, que alterou diversos dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho, passou a exigir prévia e expressa autorização de todo e qualquer trabalhador para o desconto da contribuição sindical, o que o Pretório Excelso já considerou compatível com a Constituição da República (ADI 5794).

Porém, até então, a contribuição sindical era devida por todos os trabalhadores que se enquadravam na hipótese de incidência prevista na CLT (lei específica que disciplina a questão), inclusive servidores públicos estatutários, independentemente de filiação ao sindicato representante da sua respectiva categoria.

O registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e Emprego habilita o sindicato para a representação da categoria específica e assegura justamente a observância da unicidade sindical, em conformidade com o enunciado da súmula nº 677 do Supremo Tribunal Federal.

Embora o apelante alegue que os profissionais liberais podem optar por recolher a contribuição sindical unicamente para a entidade de fiscalização da profissão, impedindo o empregador de efetuar a retenção, em momento algum da lide comprovou que os servidores públicos que o integram realizaram essa opção, ou mesmo que vem retendo e repassando a contribuição em prol de sindicatos de representação profissional específica.

Diante disso, cabia ao apelante proceder ao desconto em folha de pagamento das contribuições e repassá-las ao sindicato que representa toda a categoria de servidores públicos no âmbito do Estado do Espírito Santo.

Em caso análogo ao dos autos, esta Corte de Justiça já decidiu pela obrigatoriedade de recolhimento e repasse de contribuição sindical por autarquia estadual ao referido sindicato, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INADIMPLEMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda foi ajuizada no ano de 2012 e, à época dos fatos, a contribuição sindical compulsória era marcada pela obrigatoriedade do desconto, sem autorização prévia dos servidores. A contribuição sindical apenas passou a ser facultativa com a vigência da Lei nº 13.467/2017, o que não faz com que o pedido de reconhecimento da obrigatoriedade de retenção e repasse da contribuição deva ser desprezado, uma vez que a nova Lei não altera os fatos jurídicos passados. 2. Ainda que as normas relativas à exigibilidade da contribuição sindical estejam na Consolidação das Leis do Trabalho, isso não significa que seu âmbito de incidência esteja limitado aos profissionais sujeitos ao regime jurídico celetista. 3.
A pretensão recursal não merece prosperar, visto que a contribuição sindical é devida pelos servidores públicos, e, no presente caso, os servidores da FAMES são representados pelo Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo - Sindipúblicos, sendo obrigatório o recolhimento e repasse das verbas pelo Requerido.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0014006-24.2012.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso; Julg. 08/03/2022; DJES 19/08/2022)

No que concerne aos juros de mora eventualmente incidentes sobre os honorários sucumbenciais arbitrados em desfavor do apelante, entendo que, pelo princípio da isonomia e em obediência ao Tema nº 810 do STF, devem ser fixados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, merecendo reforma a sentença apenas neste ponto.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida apenas para fixar os juros de mora eventualmente incidentes sobre os honorários sucumbenciais arbitrados em desfavor do apelante no índice de remuneração da caderneta de poupança.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.